Tribunal: TJBA
Processo: 8024597-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024597-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILBERTO UZEDA LIMA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. PARCELA VINDICADA DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTE. MÉRITO: CÁLCULO DA G-CET COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO DE 1o. SARGENTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO
P
RO LABORE
FACIENDO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 110-B DA LEI 7.990/01. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024597-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GILBERTO UZEDA LIMA
e como apelada
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR A SEGURANÇA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .